Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019971-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA IGNES DA SILVA BOMTEMPO - CPF: 060.526.378-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), MARIA IGNES DA SILVA BOMTEMPO - CPF: 060.526.378-70 (EMBARGADO), ORLANDO BONTEMPO - CPF: 021.800.028-66 (EMBARGADO), ORLANDO BONTEMPO - CPF: 021.800.028-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE WELDERSON CRISTIANO DA SILVA BONTEMPO (EMBARGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - CRÉDITO RECONHECIDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXEQUENDO RECONHECIDO COMO EXTRACONCURSAL - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OI MOVEL S.A.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento n.o 1019971-73.2020.8.11.0000 por ela interposto em desfavor de
ESPOLIO DE WELDERSON CRISTIANO DA SILVA BONTEMPO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta contradição existente no Acórdão exarado, alegando que há “necessidade de acolhimento dos embargos de declaração para o fim de reconhecer que o crédito é concursal, logo, se enquadra no plano da recuperação judicial e consequentemente, imperiosa a extinção do feito em razão da novação”.

A embargada, em suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, reforça que “
conforme bem observado por r. juízo de primeira instancia e confirmado de fora acertada por este E.TJMT, o crédito em questão só foi constituído com o trânsito em julgado da ação indenizatória em 22/05/17 (fl. 152), ou seja, após o processamento da recuperação judicial da empresa, não sendo possível sujeitá-lo ao plano recuperacional da empresa
”, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Oi Movel S.A., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n.o 1019971-73.2020.8.11.0000 por ela interposto em desfavor de Espolio de Welderson Cristiano da Silva Bontempo, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - CRÉDITO RECONHECIDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXEQUENDO RECONHECIDO COMO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Conforme exarado pelo Juízo da Sétima Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ nos autos da Recuperação Judicial da agravante, “as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais”. 2. Se o crédito objeto da execução foi constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este não se sujeita ao instituto, impondo-se a manutenção do julgado que não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa consignar que foi deferida a recuperação judicial da embargante em 20 de junho de 2016.

Assim, como já mencionado, embora o evento danoso e a distribuição da ação indenizatória sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial, o direito à indenização por dano moral perquirido somente foi reconhecido procedente com a decisão transitada em julgado, em data posterior ao deferimento da recuperação judicial, razão pela qual o crédito exequendo é extraconcursal.

Dessa forma, como o crédito do embargado a título de danos morais foi constituído apenas quando o processo transitou em julgado, em 22 de maio de 2017, certo é que se trata de crédito extraconcursal, por ser crédito decorrente de obrigações contraídas depois que a empresa entrou em recuperação judicial, tendo prioridade em seu pagamento.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada. Pelo exposto, certa é a inexistência da alegação de contradição, razão pela qual o Acórdão embargado não merece reparos.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021